Tribunal: TJBA
Processo: 8002634-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002634-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): V J AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO-GARANTIA. PRAZO DETERMINADO. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. I – Conforme orientação do STJ no Tema Repetitivo 578, cabe ao devedor demonstrar, por elementos concretos, a necessidade de afastar a ordem legal de preferência de bens à penhora. II – A aceitação de seguro-garantia com prazo determinado, ainda que contenha cláusula de renovação automática, não é obrigatória quando não demonstrada a segurança jurídica e financeira da garantia ofertada. III – A ausência de prova robusta quanto à menor onerosidade inviabiliza a preterição da penhora em dinheiro. IV – Decisão monocrática que indefere efeito suspensivo ao agravo de instrumento deve ser mantida, quando proferida em conformidade com jurisprudência consolidada. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Visto, relatado e discutido o Agravo Interno interposto no Agravo de Instrumento nº 8002634-41.2025.8.05.0000, de Paulo Afonso, em que figuram como Agravante COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF e como Agravado MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA